Tribunal: STF
Processo: ARE 1537283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.



    ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL CONSTA QUE A VÍTIMA TRAFEGAVA PELO ACOSTAMENTO. CONSTATAÇÃO NÃO DERRUÍDA PELOS RÉUS, QUE DISPENSARAM A REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA MANTIDA. DEVER DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DE SE CERCAR DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EXECUTAR MANOBRA PARA ADENTRAR EM NOVA PISTA. DEVER DE CUIDADO ESPECIAL DOS VEÍCULOS MAIORES EM RELAÇÃO AOS MENORES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28 E 29, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE CICLOFAIXA OU DE CICLOVIA QUE AUTORIZA O CICLISTA A TRANSITAR PELO ACOSTAMENTO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE ELE ESTAR NA CONTRAMÃO EM RELAÇÃO À PISTA DE ROLAMENTO. MEDIDA QUE APENAS É DEVIDA QUANDO O CICLISTA TRAFEGA PELA PISTA DE ROLAMENTO. CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.



    DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA QUE RECONHECEU A AUTORA COMO COMPANHEIRA DA VÍTIMA. VALOR QUE DEVE SER COMPATÍVEL COM O SOFRIMENTO DA BENEFICIÁRIA E A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS DEVEDORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULAS NS. 362 E 54, RESPECTIVAMENTE, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).



    LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VERBA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REAIS RENDIMENTOS DO DE CUJUS. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO, INCLUSIVE DE SUAS ATUALIZAÇÕES (SÚMULA N. 490 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PROPORÇÃO DA VERBA DEVIDA CORRESPONDENTE A 2/3 DESSES RENDIMENTOS DESDE A DATA DO SINISTRO ATÉ O DIA EM QUE A VÍTIMA ATINGIRIA IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO PREVISTA NO MOMENTO DO ÓBITO, CONSOANTE TABELA DO IBGE, OU ATÉ O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. PAGAMENTO EM COTA ÚNICA, CONFORME O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. VERBA DA QUAL DEVEM SER DESCONTADOS OS VALORES RECEBIDOS PELO SEGURO DPVAT. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA DESDE A DATA EM QUE CADA PRESTAÇÃO MENSAL SE TORNOU DEVIDA.



    INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA DEVIDA. HONORÁRIOS FIXADOS.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente